Tribunal: TJMT
Processo: 0011496-12.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011496-12.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYNE MIKAELLA SOUZA LIRA MANGELOT - CPF: 034.784.641-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO: REGIME SEMIABERTO INADEQUADO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REGIME PRISIONAL - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – ÓBICE AO REGIME ABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste a prescrição retroativa se a pena de reclusão foi fixada em 2 (dois) anos e entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença) não transcorreram 4 (quatro) anos, de modo que subsiste a pretensão acusatória.

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
” (STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
” (TJMT, N.U 0000915-85.2015.8.11.0052).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011496-12.2015.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): RAFAEL SOUSA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL SOUSA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0011496-12.2015.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4º, I e II, do CP - (ID 132123672 – fls. 112/120).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, sustenta que: 1) “
a opção pelo regime semiaberto mostra-se inadequada ao caso em voga
”; 2) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas processuais.

Pede o provimento para que seja extinta a pretensão punitiva. Subsidiariamente, pleiteia o estabelecimento do regime aberto, com isenção das custas processuais (ID 132123691).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132942181).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR – PLEITO DEFENSIVO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO – A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA É MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, CONFORME PRECEITUA O ART. 117, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. NESSES TERMOS, CONSIDERANDO QUE O A PROLAÇÃO DA SENTENÇA SE DEU EM 25/09/2019 E QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS PARA FINS DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. 2) MÉRITO – REQUERIMENTO PARA QUE SE PROMOVA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO E PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – PARA A DELIMITAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, DEVE-SE CONSIDERAR O DISPOSTO NO ARTIGO 33 E SEUS PARÁGRAFOS, DO CÓDIGO PENAL, O QUAL ESTABELECE OS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NO CASO EM ANÁLISE, PONDERO QUE, EMBORA A PENA IMPOSTA TENHA SIDO INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, O APELANTE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE O QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL – QUANTO A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DE RIGOR PONTUAR QUE MATÉRIA DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALÉM DO MAIS, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS É CONSECTÁRIO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP) – PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO APELO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

O fato ocorreu em 13.10.2015 (ID 132123672 – fls. 1).

A denúncia foi recebida na data de 16.3.2017 (ID 132123672 – fls. 66).

O apelante foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 30.10.2019 (ID 132123672 – fls. 112/120).

No caso, entre a data do recebimento da denúncia (16.3.2017) até a publicação da sentença (30.10.2019) não transcorreram 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] do dia 13 de outubro de 2015, por volta das 02:00 horas, na residência situada na Rua Presidente Médici, casa marrom na esquina do Posto de Saúde, Jardim Pitaluga, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, valendo-se do repouso noturno, subtraiu em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) home theather, marca Sony, avaliado em R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais); e 01 (uma) televisão, LCD 32 polegadas, marca Philco, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), consoante Auto de Avaliação de fl. 23-IP, bens estes pertencentes à vítima, ALYNE MIKAELLA SOUZA LURA MANGELOT. Posteriormente, a res foi apreendida (Auto de Apreensão de fl.06-IP) e restituída (Termo de Entrega f1.07-IP) a quem de direito. [...]

Ante ao exposto, a denunciado RAFAEL SOUSA RODRIGUES, vulgo "RAFINHA" está incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafos 1° e 40, inciso I e II do Código Penal [...]”

(Wdson Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 132123672 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva consubstancia-se no auto de apreensão de fl.10, além do relatório policial que encontram os objetos furtados na casa do acusado (fls.17/25). [...]

O acusado Rafael Sousa Rodrigues confirma os fatos narrados na denúncia, que arrombou a janela, sendo que os objetos estavam escondidos dentro de sua casa, que escondeu a televisão na casa de um amigo, que os objetos não tiveram nenhum estrago.

A vítima Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot relata que furtaram dois objetos em sua residência, mas que recuperou seus objetos, que arrombou a janela.

A testemunha Yasser Issa Razek Silva, relata que o acusado era popular na prática de furto, que um dos objetos estava em sua residência enrolado em cobertor, que o outro objeto tinha vendido a troco de droga e passou o local onde se encontrava e foram até o local e apreenderam o objeto.

A testemunha Diego de Matos relata em juízo que começaram a diligência e alguns vizinhos conheciam o Rafinha do bairro e apontou como poderia ser um suspeito e foram até a casa dele e o acusado confirmou e encontraram em sua residência o Home Teather, e depois encontraram a televisão onde o acusado disse que estava.

Portanto, resta cristalinamente comprovada a materialidade de delito.

No que se refere à autoria delitiva também mostra-se indubitável, não somente pela oitiva das testemunhas Yasser Issa Razek Silva e Diego de Matos, mas pela confissão do acusado em juízo.

O crime de furto assumiu a forma consumada, porquanto ocorreu a inversão da posse da res furtiva. [...]

Quanto a qualificadora prevista no inciso I e II, §4º, do art.155, do CP, observo que foi realizado laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio nº 300.2.05.2015.008407-01 (fls.28/30), confeccionado pelo perito oficial criminal José Geraldo Ferreira França, no qual relata o percurso do acusado para a prática delitiva na residência, sugerindo que “ao menos um indivíduo, em época recente, mediante escalada ao muro frontal da residência obtém acesso ao lote. Em ato contínuo, se dirige para a janela do quarto, entorta a grade de proteção e obtém acesso ao interior do imóvel.”

O acervo probatório é satisfatório e apto para ensejar um édito condenatório pelo crime imputado, notadamente considerando que, em juízo, foram produzidos elementos confirmatórios da existência da subtração de coisa alheia móvel. [...]

Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO o acusado RAFAEL SOUSA RODRIGUES pelo delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 132123672 – fls. 112/120)

Pois bem.

Considerada a pena imposta - 2 (dois) anos de reclusão - e a reincidência, o regime inicial semiaberto mostra-se pertinente (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
.” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021)

Logo, impõe-se conservar o regime inicial estabelecido na sentença.

Por sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022